Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM No 59888/1996 (PJE No 0001096-21.1999.8.07.0000) AJUIZADA PELO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF (SAE-DF). PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO PARA AJUIZAR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FAVOR DOS SUBSTITUÍDOS (TEMA No 823 – RE-RG No 883.642/AL). RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO E REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL (PROCURAÇÃO) DOS SUBSTITUÍDOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do art. 10 do CPC, que institui garantia que concretiza os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e do contraditório (art. 5o, LV, CF) na legislação processual civil brasileira, é vedado ao juiz a prolação de “decisão surpresa”, isto é, não pode o magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado às partes a possibilidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
4. O sindicato, na condição de substituto processual, ainda que sem autorização dos substituídos, tem legitimidade para postular em juízo os direitos da categoria, inclusive na fase executiva (Tema no 823 – RE-RG no 883.642/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Dessa maneira, a legitimidade extraordinária do sindicato para o ajuizamento dos cumprimentos individuais de sentença coletiva não está condicionada à apresentação de procuração pelos representados ou de qualquer outra autorização dos substituídos, ressaindo de tal entendimento a interpretação de que o inciso III do art. 8o da Constituição Federal contempla a ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria.
5. Afigurando-se patente a legitimidade extraordinária do sindicato para promover o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva que ajuizou em prol dos interesses singulares de seus substituídos, é descabida a determinação de emenda à inicial para exigir a retirada do sindicato do polo ativo da demanda, pois rechaça a própria legitimidade extraordinária dele para postular em juízo, independentemente de autorização de seus substituídos, o cumprimento individual de sentença coletiva.
6. Impende registrar que o sindicato, ao promover cumprimento individual de sentença coletiva, não pode invocar as prerrogativas processuais a que fazem referência os arts. 21 da Lei no 7.347/1985 c/c 87 do CDC relativamente à isenção de custas e emolumentos judiciais. De mais a mais, em casos que tais, excepcionando a interpretação literal do art. 516, II, do CPC, a jurisprudência do STJ já se estabeleceu no sentido da possibilidade de se ajuizar o cumprimento individual da sentença em juízo diverso daquele que processou e julgou a demanda coletiva (Temas no 723 e 724 da sistemática dos repetitivos - REsp n. 1.391.198/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/8/2014, DJe de 2/9/2014).
7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida.